Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-82.2025.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-82.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALLACY GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO - CPF: 001.824.051-84 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAN
TE(S):
WALLACY GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO
.

APELADO(S): BANCO PAN S.A.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por WALLACY GONÇALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato, proposta em face do BANCO PAN S.A. O autor alegou ausência de informações claras quanto à natureza do contrato celebrado (cartão de crédito consignado), abusividade de encargos financeiros, anatocismo e violação ao dever de informação, pleiteando a conversão da operação para empréstimo consignado convencional e aplicação da taxa média de mercado apurada pelo BACEN. O réu, em contrarrazões, suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão e ausência de dialeticidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição da pretensão deduzida na ação; (
ii
) estabelecer se o recurso de apelação cumpre os requisitos de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnam de modo específico os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

A pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, pois os descontos contestados ocorreram entre 2007 e 2013, sendo a ação ajuizada apenas em 2025, ultrapassando tanto o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC quanto o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Não há nos autos qualquer demonstração de descontos ou relação contratual mantida após 2013, afastando a alegação de trato sucessivo e caracterizando prescrição plena.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicado o exame do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado extinto com resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pretensão de revisão de contrato bancário com fundamento em abusividade de cláusulas é de cinco anos (CDC, art. 27) ou, subsidiariamente, de dez anos (CC, art. 205), e sua inobservância conduz à extinção do processo com resolução do mérito por prescrição.

A ausência de descontos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação impede o reconhecimento de trato sucessivo e acarreta a prescrição total da demanda.

A apelação que ataca concretamente os fundamentos da sentença não incorre em violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CC, art. 205; CPC,
arts
. 1.010, II, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0063258-84.2012.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2012, DJE 11.01.2013; STJ, REsp 615.012/RS; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a S., j. 26.02.2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
WALLACY GONÇALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO
, contra sentença (ID. 331686869 – Autos de Origem no 1000213-82.2025.8.11.0049), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato, nos seguintes termos:

“
[...] JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil [...]”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato celebrado;

2.
Da abusividade dos encargos incidentes sobre o saldo devedor;

3.
Da aplicação da Lei Estadual no 12.933/2025;

4.
Da inexistência de prova da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado;

5.
Da ausência de transparência na cobrança mensal com incidência de juros sobre juros (anatocismo);

6.
Da abusividade do contrato por descumprimento do dever de informação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de
reconhecimento da abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, com base em documentos que demonstrariam discrepância em relação ao que foi efetivamente pactuado. Em razão disso, pleiteia a conversão da operação de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo BACEN, nos termos da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes.

O apelado apresentou suas contrarrazões (ID
3
31686881
),
nas quais sustenta, em preliminar, a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, e prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 27 do CDC; no mérito, defende a inexistência de vício de consentimento, destacando a utilização do cartão e a existência de contrato assinado; alega, ainda, a inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, por fim, rebate as demais alegações, sustentando que o Banco PAN adquiriu apenas parte da carteira do extinto Banco Cruzeiro do Sul, razão pela qual seria parte ilegítima para responder por eventuais vícios anteriores à arrematação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELAN
TE(S):
WALLACY GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO
.

APELADO(S): BANCO PAN S.A.

VOTO
- PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que, na Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte BANCO PAN S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito a preliminar aventada. Isso porque as razões recursais apresentadas pelo apelante enfrentam, de forma específica e circunstanciada, os fundamentos fático-jurídicos lançados na r. sentença hostilizada, não se tratando de mera reprodução da petição inicial ou da peça de impugnação, mas de efetivo inconformismo dirigido ao conteúdo do decisum.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte, ao interpor o apelo, expõe motivos que, ainda que em linha com a tese já defendida em primeiro grau, atacam concretamente os fundamentos da sentença, em estrita consonância com o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

Por tais
razões rejeito a preliminar
.

É como voto.

1.
2.
Da preliminar de prescrição
do direito de ação.

Consoante consta nos autos e foi expressamente reconhecido pela própria parte autora em sua petição inicial e apelação, os descontos que se pretende ver anulados foram realizados entre os anos de 2007 e 2013, não havendo qualquer
documento ou indício nos autos que demonstre a existência de descontos posteriores ou de manutenção da relação contratual após esse período.

O ajuizamento da presente ação ocorreu em 2025, ou seja, mais de doze anos após o último desconto identificado nos autos, o que impõe o reconhecimento da prescrição total do direito de ação, seja sob o enfoque consumerista, seja à luz da legislação civil.

Nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em cinco anos a pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço, prazo esse que se aplica tanto à restituição de valores pagos quanto à indenização por danos morais, especialmente quando fundada em relação de consumo, como no presente caso.

Importante frisar que, mesmo se considerado o caráter de trato sucessivo da obrigação – o que exigiria a verificação individual de cada parcela – nenhum desconto ocorreu no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, o que afasta qualquer pretensão não atingida pela prescrição. Trata-se, portanto, de hipótese de prescrição plena, alcançando integralmente a relação discutida nos autos.

De igual modo, ainda que se afastasse a aplicação do CDC por qualquer razão e se adotasse a regra geral do art. 205 do Código Civil, que prevê o prazo de dez anos para as ações pessoais, inclusive aquelas que visam a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, o lapso temporal transcorrido entre os últimos descontos (2013) e o ajuizamento da ação (2025) é superior ao prazo prescricional máximo previsto na legislação civil comum.

Assim, sob qualquer das perspectivas jurídicas possíveis
,
seja sob a ótica consumerista, com base no art. 27 do CDC, seja pela legislação civil geral, com base no art. 205 do Código Civil, a pretensão deduzida nos autos encontra-se absolutamente fulminada pela prescrição.

À proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS INDEVIDAS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: VIOLAÇÃO DO ARTIGO 285-A DO CPC – CONFUSÃO COM O MÉRITO – OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO (ARTIGO206, § 3o, INCISO III, DO CC) – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOPRAZODECENAL – ARTIGO 205 DO CC – REVISÃO DE CONTRATO CUJA OBRIGAÇÃO JÁ FOI LIQUIDADA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO – DESACOLHIMENTO – ANATOCISMO AUTORIZADO NOS CONTRATOS BANCÁRIOS POSTERIORES À EDIÇÃO DA MP 1.963-17/2000, DESDE QUE PACTUADOS – TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – COBRANÇA DE TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOCÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
Oprazoprescricionaldas açõesrevisionaisna qual se busca o reconhecimento da abusividade de cláusulas e encargos contratuais é de10(dez)anos, de acordo com o artigo 205 doCódigoCivil, porquanto, fundadas em direito pessoal.
É possível revisar os contratos firmados com a instituição financeira desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, independentemente de quitação ou novação (REsp 615.012/RS). Consoante a jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a umanoem contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012). A partir da vigência doCódigode Defesa do Consumidor, passou-se a não mais se admitir que os custos administrativos das operações creditícias fossem transferidos ao consumidor (artigo 51, IV, do CDC), afigurando-se ilegal, a cobrança, pela instituição financeira, dos encargos de contratação dos seus serviços, a exemplo das taxas de abertura de crédito e de emissão de carnê.

(N.U 0063258-84.2012.8.11.0000
, ,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2012,
Publicado
no DJE 11/01/2013)

Portanto, reconhecida a prescrição do direito de ação, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
ACOLH
O
A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO

arguida pelo apelado
, com fundamento nos
arts
. 27 do Código de Defesa do Consumidor e 205 do Código Civil, e, nos termos do art. 487,
inciso II, do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo com resolução de mérito, diante da perda do direito de ação pelo decurso do tempo.

Julgo Prejudicado
o recurso interposto
por

WALLACY GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026